Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-44.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE.
1. Não é cabível a redução dos alimentos quando fixados em percentual condizente com as necessidades do alimentado e a capacidade financeira do alimentando.
2. Negou-se provimento ao apelo.